Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701921-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: SOLINEIDE DA CRUZ VIEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento por ausência de amparo legal. O embargante alega omissão na decisão. Afirma que o artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação Decido. Sem razão o embargante. Os Juizados Especiais Cíveis possuem procedimentos específicos e princípios próprios, dentre eles a simplicidade, a informalidade, celeridade e economia processual (art. 2o da Lei 9.099/95). Ainda, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, somente incidindo quando não houver regra específica nos juizados especiais. No caso, a regra nos Juizados Especiais é a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais. O art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, por sua vez, estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados, permitindo a interposição desse recurso no caso deferimento ou indeferimento de providencias cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública (inciso I). Logo, existindo regra específica nos Juizados, não há que ser falar em aplicação do artigo 1.015 do CPC CPC, muito menos de flexibilização desse dispositivo. Ademais, a decisão embargada foi clara ao estabelecer que o artigo 80, I, do Regimento Interno não permite agravo de instrumento contra simples decisão que determinou a inclusão de polo passivo. Portanto, não se configura o vício alegado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito